Tribunal: TJBA
Processo: 8073571-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073571-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE ESTEVAM DE MATOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, visando à recomposição de expurgos inflacionários do Plano Verão.

O juízo de origem afastou as alegações de ilegitimidade ativa, excesso de execução, ausência de liquidação, incompetência territorial, indevida incidência de juros e cabimento de suspensão da execução.

II. Questão em discussão
3. Há oito questões em discussão: (i) saber se é necessária liquidação prévia da sentença coletiva; (ii) saber se o exequente possui legitimidade ativa; (iii) saber se o foro do domicílio do exequente é competente para o cumprimento da sentença; (iv) saber se há excesso de execução; (v) saber se cabe suspensão do feito em razão de afetação de temas no STJ; (vi) saber qual o termo inicial dos juros de mora; (vii) saber se é possível excluir juros remuneratórios da conta de liquidação; e (viii) saber se são cabíveis honorários na fase de cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir
4. É admitida a liquidação por cálculo aritmético quando o título executivo estabelece critérios objetivos (CPC, art. 509, II), como no caso dos expurgos inflacionários com parâmetros fixados judicialmente.
5. A legitimidade ativa do poupador beneficiário está pacificada no Tema 948 do STJ, independentemente de filiação à associação autora da ação civil pública.
6. A competência territorial para execução individual é do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 516, § Único, do CPC, conforme entendimento do STJ.
7. Não se constata excesso de execução quando os cálculos seguem os parâmetros do REsp 1.314.478/RS (Tema 891), com base no saldo da conta em janeiro de 1989.
8. A suspensão de execuções individuais não decorre automaticamente da afetação de temas no STJ, conforme interpretação do Tema 948.
9. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva, como definido no REsp 1.438.263/SP (repetitivo).
10. Os juros remuneratórios integram a obrigação principal e incidem sobre os valores devidos desde janeiro de 1989, conforme reconhecido no REsp 1.314.478/RS.
11. A rejeição da impugnação enseja a condenação do vencido ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a liquidação por cálculo aritmético nos casos em que o título executivo coletivo fixa critérios objetivos para apuração do valor.
2. O beneficiário de sentença coletiva tem legitimidade para promover sua execução individual, independentemente de filiação à associação autora.
3. O foro do domicílio do beneficiário é competente para o cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva.
5. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, II; 516, § Único; 85, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.438.263/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 948); STJ, REsp 1.314.478/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (Tema 891).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002060-22.2016.8.05.0036, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado JOSE ESTEVAM DE MATOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R01